Tribunal: STF
Processo: AP 2087
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de VALMIR FERNANDES PINOTI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/2/2025 (eDoc. 162).
Em 14/1/2026, tornei sem efeito a extinção da punibilidade de VALMIR FERNANDES PINOTI, declarada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, e solicitei informações ao juízo em relação ao cumprimento da pena pelo sentenciado (eDoc. 178).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP apresentou informações acerca do cumprimento da pena pelo executado VALMIR FERNANDES PINOTI, salientando que “permanece no aguardo de nova orientação quanto ao prosseguimento da execução penal, inclusive no que se refere à necessidade de retomada do cumprimento das penas restritivas de direitos ou a eventual reconhecimento do cumprimento integral da sanção”(eDoc. 185).
Em 19/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas impostas ao réu, com expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela homologação da detração penal apenas pelo período em que o sentenciado esteve submetido à prisão provisória; e “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP para que: a) prossiga regularmente com a execução penal, [...]; e b) intime o apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP)” (eDoc. 188), o que acolhi, em 26/2/2026 (eDoc.190).
Em 16/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP encaminhou o pedido do apenado, em que ele solicita “o parcelamento do valor referente processo nº 0003607-68.2025.8.26.0576. Valor R$ 13.070,00 (treze mil e setenta reais), em 60 parcelas” (eDocs.197-199).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela intimação da defesa (eDoc. 202), o que acolhi, em 24/4/2026(eDoc.204).
Em 28/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP encaminhou os documentos comprobatórios da incapacidade financeira do réu (eDoc.206).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.”(eDoc. 211).

É o breve relatório. DECIDO.

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que o executado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos extrato de conta corrente, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para o adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 211):

Na espécie, como prova da incapacidade econômica, a defesa juntou extrato da conta-corrente do apenado11, que confirma a modicidade de recursos mensalmente recebidos pelo condenado. Diante dessas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em sessenta vezes, como requerido pela defesa. 
A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de  VALMIR FERNANDES PINOTI , e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente